Tribunal: TJBA
Processo: 8001717-40.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001717-40.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YASMIM PEREIRA DITOSO Advogado(s): JOSE GUILHERME CASTRO REIS (OAB:BA74377-A), BRUNO RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE45465-A) APELADO: INVESTBENS CONSORCIOS LTDA Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (OAB:MG133406-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. IMEDIATA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 312, DO STJ. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE EXPECTATIVA OU FRUSTRAÇÃO SUBJETIVA QUANTO À CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata por preposto da administradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata por preposto da administradora, se é válida a cláusula contratual que estabelece a restituição das parcelas apenas ao final do grupo; e se é devida indenização por danos morais diante da frustração contratual. III. Razões de decidir 3. Não comprovada a existência de promessa de contemplação garantida, tampouco a ocorrência de vício de consentimento. 4. A gravação apresentada confirma ciência da autora quanto às condições do consórcio e inexistência de garantia de contemplação. 5. É legítima a cláusula contratual que estabelece a devolução das parcelas pagas apenas após o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ (Tema 312). 6. Ausente comprovação de abalo moral ou violação a direitos da personalidade, não se caracteriza o dano moral pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova robusta quanto à promessa de contemplação imediata inviabiliza a anulação do contrato por vício de consentimento. 2. É válida a cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ. 3. A frustração subjetiva de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º a 4º, e 932, III; CDC, arts. 6º, III, e 37; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no REsp 1.472.319/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; TJBA, APL nº 0501808-54.2017.8.05.0201, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001717-40.2023.8.05.0146; Recorrente: Yasmim Pereira Ditoso; Recorrido: Investbens Consórcios EIRELI; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator